Tribunal: TJSP
Processo: 1008584-16.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de Segurança Coletivo. Execução individual. Falta de filiação à Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Execução extinta por ilegitimidade ativa. Orientação anterior, conforme com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revista com o exame dos limites subjetivos estabelecidos pelo pedido e pelo título judicial.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de Segurança Coletivo. Execução individual. Falta de filiação à Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Execução extinta por ilegitimidade ativa. Orientação anterior, conforme com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revista com o exame dos limites subjetivos estabelecidos pelo pedido e pelo título judicial. Embargos acolhidos, mas sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1008584-16.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante RICARDO ALESSANDRO DA SILVA, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008584-16.2019.8.26.0053/50000
2
VOTO No 34935
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008584-16.2019.8.26.0053/50000 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: RICARDO ALESSANDRO DA SILVA (AJ)
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Mandado
de
Segurança Coletivo. Execução individual. Falta de filiação
à Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do
Estado de São Paulo. Execução extinta por ilegitimidade
ativa. Orientação anterior, conforme com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, revista com o exame dos
limites subjetivos estabelecidos pelo pedido e pelo título
judicial. Embargos acolhidos, mas sem efeito modificativo.

Embargos de declaração acerca de acórdão que manteve
extinção de execução individual, em cumprimento provisório de sentença proveniente
de mandado de segurança coletivo, por ilegitimidade ativa decorrente da falta de filiação
do interessado à associação impetrante, em vista dos limites subjetivos estabelecidos
pelo pedido e pelo título judicial, postulando a parte embargante pronunciamento quanto
ao fato desta Câmara haver decidido em sentido diverso em julgamento anterior,
seguindo precedente do Superior Tribunal de Justiça, com prequestionamento dos
artigos 490, 494 e 1022, I, do Código de Processo Civil.
Posicionamento anterior, acompanhando a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, quanto ao provimento em mandado de segurança
coletivo beneficiar a toda a categoria vinculada ao ente impetrante, independentemente
de filiação, que foi revisto com o exame dos limites subjetivos da ação coletiva,
estabelecidos pelo pedido, em favor somente dos associados da impetrante,
observados pela sentença, mantida em grau de recurso, excluído, portanto, o
exequente, que afirma não ser filiado à associação que impetrou o mandado de
segurança coletivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008584-16.2019.8.26.0053/50000
3
Destarte, não tem legitimidade para a execução provisória
quem foi expressamente excluído do alcance do título judicial, por isso não se aplicando
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre dispensa de filiação.
Os preceitos normativos invocados não determinam
resultado diverso.
Para tais considerações, são acolhidos os embargos, mas
sem efeito modificativo.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator